Tribunal: TJSP
Processo: 1004657-32.2022.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Plataforma de comércio eletrônico. Aquisição de aparelho celular. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Ilicitude da conduta da ré. Provas dos autos do processo que evidenciam que o produto adquirido pela parte autora foi anunciado na plataforma do réu por determinada pessoa jurídica e entregue ao destinatário final por

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Prestação de serviços. Plataforma de comércio eletrônico. Aquisição de aparelho celular. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Ilicitude da conduta da ré. Provas dos autos do processo que evidenciam que o produto adquirido pela parte autora foi anunciado na plataforma do réu por determinada pessoa jurídica e entregue ao destinatário final por meios dos serviços prestados pelo próprio Mercado Livre. Vendedor, responsável pela concretização da fraude, usufruiu da tecnologia disponibilizada pelo réu para comercializar produto com origem ilícita. Consumidor que é prejudicado pela falha no produto adquirido em razão de sua origem em crime contra o patrimônio (furto), Site intermediador, que lucra com o comércio eletrônico, e por isso deve responder solidariamente pelos danos provocados ao adquirente. Ilicitude da conduta reconhecida. Danos materiais emergentes. Dever de a ré restituir integralmente o valor pago pelo autor para aquisição do aparelho celular. Condenação imposta. Danos morais configurados. Danos in re ipsa, presumidos como consequência da ilicitude do fato. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Manifesta lesão a direito da personalidade. Indenização devida (R$5.000,00). Sentença reformada. Recurso provido.